Tribunal: TJBA
Processo: 8053627-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053627-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLANORTE INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: WASHINGTON LUIS DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO COM TAXA DE FRUIÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABIMENTO EXCLUSIVO EM FAVOR DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, na qual se determinou a devolução parcial de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, com abatimento de corretagem. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para ajustar o termo inicial dos juros e abatimento da corretagem, rejeitou a compensação por taxa de fruição, fixou honorários recíprocos e estabeleceu a incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação de valores a título de taxa de fruição não prevista no título executivo; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca na hipótese de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) determinar a base de cálculo da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a inclusão de parcelas não previstas, sob pena de violação à coisa julgada.

A taxa de fruição não pode ser exigida na fase executiva quando não constar expressamente da condenação, ainda que haja alegação de uso indevido do imóvel.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios exclusivamente em favor do executado/impugnante, conforme entendimento consolidado do STJ.

A rejeição, ainda que parcial, da pretensão do exequente não autoriza a fixação de honorários em seu favor, afastando a sucumbência recíproca.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem sobre o débito efetivamente devido após o reconhecimento do excesso, e não sobre a parcela indevida excluída da execução.

A incidência das penalidades sobre o excesso de execução configura distorção lógica e afronta à sistemática processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 4º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 519; TJSP, AI nº 2039101-39.2025.8.26.0000; TJSP, AI nº 2379622-50.2025.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.